Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 – CTB), à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O acusado foi flagrado conduzindo veículo automotor com concentração de álcool de 0,60mg/L em ar alveolar expirado, aferida por teste de etilômetro, além de apresentar sinais visíveis de embriaguez. A Defesa pleiteou absolvição por suposta ausência de materialidade e autoria, ou subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria que justifique a absolvição; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena fixada no mínimo legal, em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por diversos documentos, inclusive o teste de etilômetro, que apontou teor alcoólico de 0,60mg/L — superior ao limite legal de 0,3mg/L previsto no art. 306, §1o, II, do CTB.
4. A autoria resta demonstrada pelo relato firme e coerente do policial militar que realizou a abordagem, que constatou sinais evidentes de embriaguez e condução irregular do veículo, corroborado pela confissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica.
5. A conduta do acusado caracteriza crime de perigo abstrato, bastando a comprovação objetiva do teor alcoólico acima do permitido, sendo prescindível a demonstração de risco concreto ou de sinais clínicos.
6. A tese de ausência de alteração da capacidade psicomotora não afasta a tipicidade da conduta, dada a forma alternativa de comprovação legalmente prevista no art. 306 do CTB.
7. Quanto à dosimetria da pena, a sentença aplicou corretamente a pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea como atenuante, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência pacificada do STF (Tema 158) e do STJ (Súmula 231).
8. Eventual redução da pena abaixo do mínimo legal violaria o princípio da legalidade, sendo vedada na segunda fase da dosimetria quando ausente causa de diminuição específica.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A aferição de teor alcoólico superior a 0,3mg/L por litro de ar alveolar expirado, por meio de etilômetro regularmente aplicado, é suficiente para configurar o crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB.
2. A aplicação da pena no mínimo legal impede sua redução com base em circunstância atenuante genérica, conforme jurisprudência vinculante do STF e entendimento consolidado do STJ.
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto ou de sinais clínicos de alteração da capacidade psicomotora.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II; CP, arts. 44 e 59; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 2074371, 0709588-24.2024.8.07.0019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.12.2025; Acórdão 1860402, 0004141-84.2014.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09.05.2024.